Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702361-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE MELO MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Concedo o prazo de dois dias para a agravante juntar a petição inicial do agravo de instrumento sob pena de não conhecimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito